Tribunal: TJSP
Processo: 1011090-29.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de unidade imobiliária – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel – Verificação de atraso irrisório, sem implicações jurídicas – Eventual inadimplemento contratual das rés posterior à mora dos autores – Princípio da exceção de contrato não cumprido – Rescisão contratual - Possibilidade de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de unidade imobiliária – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel – Verificação de atraso irrisório, sem implicações jurídicas – Eventual inadimplemento contratual das rés posterior à mora dos autores – Princípio da exceção de contrato não cumprido – Rescisão contratual - Possibilidade de rescisão por desistência – Aplicação do percentual de retenção de 10% do valor pago, que se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o parâmetro estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça – TAXA SATI ou congênere – Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo do STJ, REsp 1.599.511 – Ação proposta antes do prazo prescricional trienal – Abusividade de cobrança – Restituição devida, desde que efetivamente comprovada em fase de cumprimento de sentença – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.